Tribunal: TJBA
Processo: 8058847-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058847-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS, sociedade de economia mista estadual, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8058847-67.2025.8.05.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão de rejeição de exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Salvador, relativa à cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública (TLP) dos exercícios de 2010 e 2011, no valor de R$ 125.003,42. A embargante alega omissões, contradições e erro de premissa no acórdão, especialmente quanto à aplicação da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não reconhecer a imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista embargante; (ii) examinar se estão presentes os pressupostos legais para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 não se estende automaticamente às sociedades de economia mista, sendo exigido, segundo a jurisprudência do STF, o preenchimento cumulativo dos requisitos de prestação de serviço público, exclusividade e ausência de concorrência com a iniciativa privada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados pelas partes, afastando a alegação de imunidade ao concluir que a URBIS atua em regime concorrencial no setor habitacional, não prestando serviço público em caráter exclusivo.

5. O fato de a URBIS estar em regime de liquidação e possuir capital majoritariamente público não afasta a incidência da vedação prevista no art. 173, § 2º, da CF/1988, nem altera a caracterização da atividade em regime de concorrência.

6. A existência de documentos oficiais sobre a natureza institucional da URBIS não elimina a necessidade de dilação probatória para aferição da efetiva exclusividade e ausência de concorrência na sua atuação, conforme entendimento consolidado do STF.

7. A jurisprudência reconhece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, salvo quando verificado vício que implique modificação da decisão, o que não se constata no caso concreto.

8. O acórdão impugnado abordou de forma fundamentada os dispositivos constitucionais invocados, afastando a alegada omissão, e esclareceu que o sobrestamento do feito em razão do Tema 1122 do STF não é obrigatório, ante a inexistência de determinação específica nesse sentido.

9. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessário o acolhimento do recurso para esse fim.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 8058847-67.2025.8.05.0000
, sendo Embargante
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S A URBIS
e Embargado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200